Tribunal: TJMT
Processo: 1011023-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011023-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 05.356.949/0001-42 (AGRAVANTE), ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENEGIA DO PARA S.A. - CNPJ: 28.209.035/0001-54 (AGRAVADO), DAVID DE ALMEIDA - CPF: 306.700.738-73 (ADVOGADO), GUILHERME FRONER CAVALCANTE BRAGA - CPF: 334.036.048-02 (ADVOGADO), DAVI ZACCARO DO AMARAL LICHY - CPF: 309.650.888-71 (ADVOGADO), CRISLAYNE DI MARZO DA SILVA - CPF: 406.694.828-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRACAUTELA. TEMA 902/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cautelar antecedente de sustação de protesto, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de protesto de título, condicionando a eficácia da medida à prestação de caução idônea pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de sustação de protesto, bem como se o descumprimento do prazo para prestação de caução implica a reforma da decisão que deferiu a medida.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da natureza do título protestado, se fundado em fatura proforma ou em nota fiscal representativa de obrigação exigível, demanda dilação probatória, sendo inadequada sua resolução em sede de cognição sumária.

4. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da alegação de irregularidade do protesto, enquanto o perigo de dano se evidencia pelos efeitos negativos do apontamento sobre a credibilidade e a atividade empresarial da parte agravada.

5. A sustação de protesto, por restringir direito do credor, exige prestação de contracautela, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 902, medida corretamente observada pelo juízo de origem.

6. O eventual descumprimento do prazo para prestação da caução não invalida a decisão concessiva, mas apenas suspende sua eficácia, devendo eventual revogação ser apreciada pelo juízo de origem, sem caracterizar erro de julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para sustação de protesto exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, admitindo-se sua concessão quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A prestação de contracautela é requisito para a sustação do protesto, e seu descumprimento não invalida a decisão, mas apenas condiciona sua eficácia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 902 (REsp no 1.340.236/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA., contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto (Número Único 1089529-33.2025.8.11.0041), ajuizada por ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENEGIA DO PARA S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto do título no 2563452, no valor de R$ 651.618,57, condicionou a eficácia da medida à prestação de caução idônea (depósito judicial, fiança bancária ou seguro garantia) no prazo de cinco dias, sob pena de revogação (cf. Id. no 208664190 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o prazo para a prestação da caução transcorreu sem cumprimento por parte da agravada.

Alega que o protesto é legítimo, lastreado na Nota Fiscal no 31.778 e não em fatura proforma, decorrente de serviços prestados e parcialmente adimplidos.

Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, uma vez que não houve comprovação efetiva de riscos ao financiamento bancário mencionado na inicial.

Pede, então, oprovimento do recurso, para que seja revogada a decisão que determinou a suspensão dos efeitos do protesto e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 353095398).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 353621886).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 360316433).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para sustação de protesto.

Pois bem.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para sustação de protesto referente ao título apontado sob o protocolo no 2563452 (Fatura Proforma no 2100057879), no valor de R$ 651.618,57. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o § 3o do referido dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O caderno processual revela que a parte autora, ora agravada, sustenta a nulidade do ato notarial por fundar-se em documento unilateral denominado "fatura proforma". Por outro lado, a agravante defende tratar-se de saldo remanescente de Nota Fiscal legítima. Tal divergência, de nítida natureza fática, demanda instrução probatória sob o crivo do contraditório na instância singela, sendo temerária a desconstituição da liminar em sede de cognição sumária apenas com base nas alegações recursais.

Nesse cenário, constata-se que o Juízo de origem agiu com o acerto e a cautela exigidos pela espécie ao aplicar o poder geral de cautela. Alinhado a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 902, fixou a tese que “a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”. No caso em tela, ao condicionar a suspensão dos efeitos do protesto ao depósito judicial ou apresentação de garantia idônea, o magistrado preservou o equilíbrio entre as partes, resguardando o direito de crédito da agravante em caso de improcedência final da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A DOIS TÍTULOS. FALTA DE PROVA DA DATA DE EMISSÃO DO TERCEIRO CHEQUE. SUSTAÇÃO PARCIAL DOS PROTESTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de nulidade de protesto cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão do protesto dos cheques no 68, 69 e 70, apresentados pela agravada após aquisição do crédito do credor originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se os cheques no 68 e 69 estavam prescritos quando levados a protesto, a justificar a concessão de tutela de urgência para sustação de seus efeitos; e (ii) saber se há prova suficiente da prescrição do cheque no 70 para autorizar igual providência em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 7.357/1985 estabelece que o cheque deve ser apresentado no prazo de 30 ou 60 dias, conforme a praça, e que a ação cambial prescreve em 06 meses após o término do prazo de apresentação.

4. Os documentos bancários constantes dos autos confirmam que os cheques no 68 e 69 foram emitidos em 26/12/2024 e 26/01/2025, respectivamente, e devolvidos em janeiro de 2025, ao passo que o protesto ocorreu apenas em 24/09/2025, quando já transcorrido prazo superior ao limite legal, configurando probabilidade do direito quanto à prescrição cambial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o protesto de cheque prescrito é indevido, pois a perda da executividade cambial desnatura a função do protesto como instrumento de exigibilidade imediata do crédito.

6. O perigo de dano decorre da permanência de protesto indevido em desfavor da agravante, com repercussões negativas sobre sua reputação comercial e acesso ao crédito.

7. Diversamente, quanto ao cheque no 70, a data de emissão indicada consta apenas da carta de protesto, documento unilateral, inexistindo nos autos prova bancária independente ou a própria cártula que confirme o marco inicial do prazo prescricional, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

8. A sustação judicial de protesto constitui medida restritiva ao direito do credor e, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, exige a prestação de contracautela a ser fixada pelo Julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento parcialmente provido para determinar a sustação dos efeitos dos protestos relativos aos cheques no 68 e 69, condicionada à prestação de caução idônea a ser fixada pelo Juízo de origem, mantida a decisão quanto ao cheque n.o 70.

Tese de julgamento: “1. É indevido o protesto de cheque realizado após o decurso do prazo prescricional previsto na Lei no 7.357/1985. 2. A sustação judicial de protesto exige demonstração da probabilidade do direito e a prestação de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PAGAMENTO EM HORAS-MÁQUINA. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE CONTRACAUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender protesto lavrado em nome do agravante no valor de R$ 198.500,00.

O agravante adquiriu imóvel urbano pelo valor de R$ 500.000,00, com pagamento ajustado mediante prestação de 1.050 horas-máquina de escavadeira hidráulica. O contrato previa execução das horas ao longo de 2023 e 2024, condicionada à convocação expressa dos agravados. O agravante afirma ter cumprido 731 horas-máquina (69% da obrigação) e alega que não houve convocação para execução do saldo remanescente.

O agravante sustenta que o protesto é indevido porque o título não representa obrigação líquida, certa e exigível, uma vez que o contrato não prevê pagamento em dinheiro e a execução das horas remanescentes depende de convocação dos agravados. Alega prejuízos à sua imagem e credibilidade comercial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) analisar se é possível a sustação de protesto sem oferecimento de contracautela; e (ii) verificar se há probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à inexigibilidade do débito protestado, considerando o inadimplemento parcial reconhecido e a controvérsia sobre a responsabilidade pela não execução do saldo remanescente das horas-máquina.

III. Razões de decidir

A sustação de protesto de título representa restrição a direito do credor e exige prévio oferecimento de contracautela, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.236/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 902).

O agravante não ofereceu qualquer contracautela para garantir os interesses dos agravados, seja em dinheiro, seja mediante caução real ou fidejussória.

O contrato firmado entre as partes prevê pagamento mediante prestação de 1.050 horas-máquina de escavadeira hidráulica, distribuídas ao longo de 2023 e 2024, sendo 500 horas até dezembro de 2023 e 550 horas até dezembro de 2024.

O agravante reconhece ter cumprido apenas 731 horas-máquina, o que representa 69% da obrigação contratada, restando inadimplente quanto ao saldo remanescente.

A notificação formal dos agravados acerca do cumprimento de sua parte na obrigação ocorreu apenas em 24 de julho de 2025, após a lavratura do protesto em 25 de junho de 2025.

Os agravados alegam que cobraram o cumprimento da obrigação no período de 19 de maio de 2024 a 22 de outubro de 2024, juntando conversas de aplicativo de mensagens que indicariam a existência de convocação prévia.

A controvérsia sobre a existência ou não de convocação prévia dos agravados para execução das horas-máquina remanescentes demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Não é possível aferir neste momento processual a culpa pelo inadimplemento do saldo remanescente da obrigação contratada.

A probabilidade do direito alegado não se encontra demonstrada de forma suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado, não sendo possível o deferimento da medida sem tal garantia (Tema 902 do STJ). 2. A controvérsia sobre a existência de convocação prévia para cumprimento de obrigação contratual de prestação de horas-máquina, bem como sobre a responsabilidade pelo inadimplemento parcial reconhecido, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária das tutelas de urgência, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da medida." (N.U 1035780-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

Quanto ao perigo de dano, é inegável que o protesto indevido acarreta graves prejuízos à atividade empresarial, comprometendo a credibilidade da empresa no mercado e restringindo seu acesso ao crédito e às relações comerciais. Tal situação afeta diretamente sua capacidade operacional, ao limitar o acesso a linhas de crédito, comprometer a relação com fornecedores e clientes e prejudicar a participação em licitações e contratos que exigem certidão negativa de protestos.

Tais circunstâncias configuram, sem dúvida, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Relativamente à tese de ineficácia da medida pela suposta extrapolação do prazo para a prestação da caução, resta demonstrado que tal circunstância não conduz à reforma da decisão em si, mas sim à perda temporária de seus efeitos práticos. Depreende-se do comando judicial que a eficácia da sustação é subordinada ao implemento da condição (garantia do juízo). Desse modo, eventual descumprimento do encargo deve ser certificado na origem, resultando na impossibilidade de expedição do ofício ao cartório ou na revogação da ordem na instância a quo, não havendo falar em erro de julgamento no provimento que deferiu a medida de forma condicionada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026